Tribunal: TJMT
Processo: 1035595-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Certidão premonitória. Créditos extraconcursais. Omissão e Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035595-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (EMBARGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. C
umprimento provisório de sentença.
Certidão premonitória. Créditos extraconcursais.
Omissão e Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que, em agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para autorizar a expedição de certidão premonitória em cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito e a inexistência de óbice decorrente da recuperação judicial do devedor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na natureza da certidão premonitória; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à proporcionalidade da medida no cumprimento provisório e na recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
A contradição apta a ensejar
aclaratórios
é interna ao julgado, inexistindo quando há mera divergência entre a interpretação da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado
afirma
de forma coerente que a certidão premonitória possui natureza declaratória e publicitária, sem caráter constritivo, distinguindo-a de medidas como penhora e arresto.

5. O acórdão enfrentou expressamente a compatibilidade da medida com o cumprimento provisório, aplicando o art. 520 do CPC, que admite a prática de atos executivos não expropriatórios.

6. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não impede a adoção de medidas voltadas à garantia da utilidade do processo executivo.

7. A supervisão do patrimônio pelo Juízo
recuperacional
não impede a adoção de medidas meramente publicitárias destinadas à prevenção de fraude.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Alessandro Nicoli

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.

1035595-89.2025.8.11.0000
,

nos autos d
e Cumprimento provisório de sentença
n
.

1001799-80.2025.8.11.0009
, em trâmite na
1ª
Vara da Comarca de
Colíder
/MT
,

que,
por
unanimidade
,

de
u
prov
i
mento ao recurso interposto pel
a

exequente/
embarg
a
da
Priscila dos Santos Duarte
.

Na decisão embargada, fora autorizada a expedição de certidão premonitória em sede de cumprimento provisório de sentença, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito de honorários advocatícios e a inexistência de óbice legal decorrente do processo de recuperação judicial ou da pendência de recurso sem efeito suspensivo.

Nas
razões recursais
,
o

embargante

alega a exis
tência de omissão e contradição
no julgado.

Sustenta que
embora o acórdão tenha qualificado a certidão premonitória como medida de caráter meramente informativo, na prática, tal providência produziria efeitos concretos equiparáveis a medidas restritivas de patrimônio, afetando a liquidez e circulação dos bens, o que geraria uma incongruência entre a fundamentação e a realidade fática.

Argumenta, ainda, que haveria omissão quanto à desproporcionalidade da medida frente à provisoriedade do cumprimento de sentença, uma vez que a legitimidade do crédito ainda pende de análise em Recurso Especial.

Aduz, outrossim, que a supervisão do patrimônio pelo Juízo da Recuperação Judicial e pelo Administrador Judicial já seria suficiente para afastar o
periculum in mora
, tornando a averbação uma medida excessiva e desnecessária, ponto que, segundo o embargante, não teria sido devidamente sopesado sob a ótica dos gravames indiretos.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
,
com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão

e determinar a baixa da averbação premonitória deferida

(ID.
347570861
).

Nas contrarrazões,
a
e
mbargad
a

requer que sejam rejeitados os embargos de declaração. A
lega que a pretensão do embargante
reveste-se
de nítido caráter de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos
aclaratórios
. Defende que o acórdão enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, assentando a compatibilidade da medida com o rito provisório (art. 520, CPC) e a natureza não constritiva do instituto previsto no art. 828 do CPC. Reforçou que o risco de dano ficou evidenciado pela conduta processual pregressa do devedor e que a recuperação judicial não blinda o patrimônio
contra medidas
meramente publicitárias relativas a créditos extraconcursais

(ID.
350483356
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que

o processo originário
refere-se

a
cumprimento provisório de sentença
(n. 1001799-80.2025.8.11.0009)
movido
pela
embargada
Priscila dos Santos Duarte
, advogada em causa própria, visando à satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor.

O título executivo judicial decorre de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito da causídica à percepção de verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na Ação de Execução n
.
1001367-71.2019.8.11.0009.

Naqueles autos originários, a advogada patrocinou os interesses dos exequentes até a revogação de seu mandato. Após a destituição da patrona, as partes celebraram acordo extrajudicial, seguido de pedido de desistência da execução.

O Tribunal, ao apreciar a questão, entendeu que tal manobra configurou conduta fraudulenta voltada a suprimir os honorários devidos à advogada, condenando as partes ao pagamento da verba sucumbencial. O valor exequendo em face do
embargante
, Alessandro Nicoli, corresponde à sua cota-parte na condenação, totalizando R$ 2.121.000,00 (dois milhões, cento e vinte e um mil reais).

No curso do cumprimento provisório, a
e
xequente
/embargada
requereu, em sede de tutela de urgência, a expedição de certidão premonitória, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil, a fim de averbar a existência da demanda executiva nos registros de bens do devedor.

O Juízo
a quo
, contudo, indeferiu o pleito liminar. Fundamentou a decisão na necessidade de cautela redobrada em sede de execução provisória, ponderando que a medida poderia gerar efeitos externos desproporcionais antes do trânsito em julgado. Ademais, considerou que o fato de o
e
xecutado
/embargante

encontrar-se
em regime de Recuperação Judicial afastaria o risco de dilapidação patrimonial, uma vez que seus bens estariam submetidos à fiscalização do Juízo Universal e do Administrador Judicial, nos termos da Lei n
.
11.101/2005.

Diante disso, a embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sustentando a compatibilidade da certidão premonitória com o rito do cumprimento provisório e a natureza extraconcursal do crédito perseguido, constituído após o pedido de recuperação judicial. Alegou, ainda, a presença de risco concreto de fraude, evidenciado pelo comportamento processual anterior do devedor.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob
minha
relatoria
, julgou, à unanimidade,
no dia
03
de
feverei
ro

de 202
6
,
pelo
provimento
d
o recurso interposto
pela embargada

(ID.
345010381
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. COMPATIBILIDADE COM EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NATUREZA ALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

;1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para expedição de certidão premonitória em cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre proveito econômico de R$ 42.000.000,00, sob fundamento de que o cumprimento provisório exigiria maior cautela e que o executado
encontra-se
em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de expedição de certidão premonitória em sede de cumprimento provisório de sentença; (
ii
) a compatibilidade da medida quando o executado se encontra em recuperação judicial; e (
iii
) a existência de risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento provisório da sentença realiza-se da mesma forma que o definitivo, conforme art. 520 do CPC, inexistindo restrição legal à expedição de certidão premonitória, que possui natureza meramente declaratória e publicitária, sem caráter constritivo ou expropriatório.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito extraconcursal quando fixados após o pedido de recuperação judicial, conforme Tema Repetitivo 1051 do STJ, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial nem à competência do juízo universal.

5. O periculum in mora está demonstrado pela conduta fraudulenta anteriormente praticada pelo agravado, reconhecida pelo Tribunal quando do julgamento que fixou a verba honorária, somada à fragilidade patrimonial evidenciada pela situação de recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a expedição de certidão premonitória em sede de cumprimento provisório de sentença, por força do art. 520 do CPC.

2. O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial."

Irresignad
o
,
o
embargante
opôs o presente recurso
.

Sustenta, em síntese,
que
este Colegiado

incorreu em
omissão
e
contradição
, requerendo
o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes para
reformar a decisão embargada
e
a baixa da averbação premonitória deferida.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a existência de
contradição
, argumentando que o julgado, ao classificar a certidão premonitória como medida meramente informativa, ignorou seus efeitos práticos restritivos. Alega, ainda,
omissão
quanto à desproporcionalidade da medida em face da provisoriedade do título e da supervisão exercida pelo
J
uízo
recuperacional
.

Ocorre que a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado
–

ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre os próprios fundamentos
–
, revelando uma incoerência lógica que prejudica a compreensão do decisum.

Não se configura contradição, para fins do artigo 1.022 do CPC, a divergência entre a conclusão do órgão julgador e a interpretação que a parte faz dos fatos ou da norma jurídica.

No caso em tela, o acórdão foi
claro
ao diferenciar juridicamente a constrição patrimonial (como a penhora ou o arresto) da averbação premonitória (artigo 828 do CPC)
, c
onsign
ando
-se expressamente que esta última possui natureza declaratória e publicitária, visando resguardar terceiros de boa-fé e prevenir fraudes, sem retirar o bem da esfera de disponibilidade do proprietário, ainda que possa gerar reflexos negociais reflexos.

Segue trecho do acórdão a respeito da matéria:
“A certidão premonitória, prevista no artigo 828 do CPC, possui natureza meramente declaratória e publicitária, sem qualquer caráter constritivo ou expropriatório. Sua finalidade precípua é dar conhecimento a terceiros da existência de execução em curso, prevenindo eventuais fraudes e resguardando a eficácia do processo executivo. Diferencia-se, portanto, dos meios constritivos típicos da execução, como a penhora, sendo medida menos gravosa ao executado.”

A tese do embargante de que a medida
“
se equipara
”
a uma constrição é matéria de mérito e interpretação legal, a qual foi fundamentadamente rejeitada pelo colegiado.

Não há, portanto, proposições
inconciliáveis no texto do acórdão, mas sim uma discordância do embargante quanto à natureza jurídica atribuída ao instituto pel
o Colegiado
.

Quanto à alegada omissão relativa à provisoriedade do cumprimento de sentença
e à pendência de Recurso Especial, o acórdão enfrentou a matéria de modo exauriente.

Fundamentou-se na inteligência do artigo 520 do Código de Processo Civil, que equipara o rito do cumprimento provisório ao definitivo no que tange aos atos executivos, ressalvadas apenas as hipóteses de levantamento de valores e alienação de propriedade, o que não é o caso da averbação premonitória.

Ademais, o
fato de haver recurso pendente nos tribunais superiores é pressuposto lógico do cumprimento provisório, não constituindo óbice à prática de atos que visem assegurar a utilidade da futura execução definitiva.

Da mesma forma, não houve silêncio quanto à situação de recuperação judicial
, tendo consignado expressamente:

“
Quanto à situação do agravado em recuperação judicial, é necessário destacar que o crédito perseguido possui natureza extraconcursal, pois os honorários sucumbenciais foram fixados após o pedido de recuperação judicial. Conforme o Tema Repetitivo n. 1051 do STJ (REsp 1840531/RS), "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o fato gerador é a sentença que os arbitra, conforme já reconheceu a Corte Especial do STJ no
EAREsp
1255986/PR. Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu expressamente a
extraconcursalidade
do crédito perseguido na ação de execução n. 1001367-71.2019.8.11.0009, por meio do REsp 1991103/MT.

Sendo extraconcursal o crédito, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, não havendo impedimento para sua persecução autônoma em sede de cumprimento provisório, independentemente de autorização do juízo universal da recuperação.”

O voto condutor tratou especificamente do tema, aplicando o Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça para classificar o crédito como extraconcursal.

Explicitou-se que, por não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, a perseguição do crédito não encontra barreira na competência do
J
uízo universal para atos que não impliquem expropriação de bens essenciais
–
categoria na qual, reitere-se, a certidão premonitória não se enquadra, por não ser expropriatória.

Observa-se, com nitidez, que o embargante busca, sob a roupagem de vícios processuais, rediscutir o mérito da causa e fazer prevalecer sua tese de que a averbação seria desproporcional ou incompatível com a recuperação judicial.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a reexaminar a justiça da decisão ou a corrigir eventual
error
in
judicando
.

Se a parte entende que houve má aplicação do direito federal ou violação a princípios constitucionais, deve valer-se das vias recursais extraordinárias adequadas
, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Ressalte-se que o
órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão em razões suficientes para solucionar a controvérsia, o que foi plenamente atendido no acórdão guerreado, que construiu raciocínio lógico e jurídico completo para deferir a tutela recursal pleiteada pela exequente
/embargada.

A propósito:

“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão ou outro vício, mas mera inconformidade do embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Entretanto,
os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão
ou contradição
a ser sanada no presente recurso.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026